Tribunal: TJES
Processo: 5003368-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003368-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OZIEL BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003368-23.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: OZIEL BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDO: MAIS SAÚDE S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15077892, sendo este cabível tempestivo e com pedido de justiça gratuita que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, adoto o resumo contido na sentença combatida: “
Trata-se de ação proposta por Oziel Batista dos Santos em face de Mais Saúde S/A, na qual o autor alega ser beneficiário de plano de saúde oferecido pela requerida, tendo continuado a efetuar os pagamentos após o término de seu vínculo empregatício para usufruir dos serviços da ré. Afirma que, embora esteja em dia com as mensalidades, a requerida negou autorização para realização de exames essenciais ao seu tratamento oncológico, tais como PET GALIO DOTA, PET FDG e PET TC-FDG, além de outros procedimentos, como tomografia computadorizada (TC) do tórax, TC de abdômen total com contraste e cirurgia oncológica. Sustenta que a negativa da operadora agrava seu quadro clínico, tendo em vista que os exames e procedimentos são urgentes e necessários à continuidade de seu tratamento. Requereu, com isso, a concessão de tutela de urgência para compelir a requerida a autorizar os exames e procedimentos médicos solicitados, bem como a prorrogação da data de vencimento do plano de saúde.”

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE em parte
o pedido inicial e confirmo a tutela ao seu tempo deferida para
condenar
a ré à obrigação de custear os exames solicitados do ID 63591495, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio e, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com juros e correção monetária a partir do arbitramento
”.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 15077893 pretendendo a reforma da sentença. Postula pela majoração do valor da indenização por danos morais; a declaração de descumprimento da tutela de urgência; que sejam estipulados expressamente os critérios de correção e juros da condenação arbitrada.

Registro que a peça recursal também contém pedido de prorrogação do Plano de saúde, que teria sido cancelado após a prolação da sentença. Contudo, em decisão de id 15077912 o próprio Juízo da origem advertiu que se tratava de pedido novo e, em petição de id 15077916, a parte recorrente desistiu desse pedido, uma vez que ajuizou ação própria para esse fim.

Contrarrazões do recorrido no id 15077915, pugnando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais
, tenho que não merece prosperar. Não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização por danos morais, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencialmente e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 4.000,00) está em conformidade situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição. Portanto, considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos, considero que
a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural
, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Quanto ao pedido de reforma da sentença para caracterização de descumprimento da tutela de urgência
, trata-se de pretensão que pode, e a meu ver deve, ser ventilada na fase de cumprimento de sentença. Portanto, não há razão para reformar a sentença nesse sentido.

Por fim,
quanto à pretensão de fixação expressa dos índices de correção monetária e juros
, assiste razão ao recorrente. A sentença apenas fixou o termo inicial (data do arbitramento), sem indicar a forma de correção. No mesmo sentido, a decisão de id não indica os índices a serem aplicados às astreintes pelo descumprimento da decisão liminar.

Nesse passo, a sentença deve ser reformada parcialmente somente para sanar tal omissão. Registro que, conforme REsp n. 1.795.982/SP, os valores em questão deverão ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Quanto ao termo inicial para cálculo da atualização, tanto a sentença quanto a decisão liminar confirmada são suficientemente claras nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, reformando a sentença tão somente para
fixar a taxa SELIC como índice de atualização das astreintes e da indenização por danos morais
.

Mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)